Tribunal: TJDFT
Processo: 0701008-92.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701008-92.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: GIOVANI CARVALHAIS SOBRINHO Decisão Trata-se de apelação cível interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A contra a sentença proferida pela 3a Vara Cível de Ceilândia que, em ação de busca e apreensão proposta em desfavor de Giovani Carvalhais Sobrinho, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV do CPC. Custas finais pelo autor. Sem honorários (ID no 16265225). Homologo o pedido de desistência deste recurso (ID no 16573956) e, por consequência, não conheço a apelação, nos termos dos arts. 998 c/c 932, inciso III do CPC. Diante da renúncia expressa ao prazo recursal, operou-se o imediato trânsito em julgado. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 4 de junho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO